Tribunal: TJDFT
Processo: 0714800-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA TAXA CONDOMINIAL. PENHORA IMÓVEL. IRREGULARIDADE NO REGISTRO PÚBLICO. RETIFICAÇÃO SOMENTE POR AÇÃO PRÓPRIA.

I. De acordo com a inteligência do artigo 1.245, § 2o, do Código de Civil, até que seja invalidado em ação própria, o registro confere ao adquirente a qualidade de proprietário.

II. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.